Tribunal: TJMT
Processo: 0010324-92.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0010324-92.2013.8.11.0040 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO;
APELADA: CENTRO EDUCACIONAL MARIO DE ANDRADE LTDA - ME.
Vistos etc.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop, contra sentença (Id.30895951) proferida em ação de execução fiscal.
Assegura que “o processo foi arquivado nos termos do provimento no 13/2013-CGJ em 08 de abril de 2014 (fls. 15), tendo o Município tomado ciência da decisão em 24/06/2014, não havendo que se falar em prescrição intercorrente”.
Assevera que “o juízo de piso simplesmente extinguiu a presenta demanda, sem dar ao recorrente a oportunidade de manifestação prévia, o que viola, de lege lata, os artigos 9o e 10 do CPC e arti40, § 4o da Lei 6830/80, uma vez que o juízo proferiu decisão surpresa danosa ao recorrente”.
Requer “seja cassada/e ou reformada a sentença de piso, pois não existiu a prescrição intercorrente”.
Não há contrarrazões.
Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
É o seguinte, no ponto de interesse, o teor da sentença:
[...] Pelo exposto, reconheço ex-officio a prescrição da presente execução fiscal movida pela Fazenda Pública e por consequência julgo extinto o presente feito de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC.
Sem custas e honorários. [...]. (Id. 30895951, 7)
A pretensão recursal formulada pelo apelante não comporta juízo de prelibação positivo. Isto, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.168.625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, considerando a data da propositura da execução:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. [sem negrito no original]
[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia”. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
[...]
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que “extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal”. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que “tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros”. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário . 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...] (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, DJe 1o/7/2010). [sem negrito no original]
A execução fiscal visa à cobrança de créditos tributário decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa no 7714 (Id. 30895491) perfaz o total de R$ 690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos), o protocolo do feito executivo se deu em 18 de dezembro de 2013. (Id. 30861984, fls. 1)
Ao aplicar o referido índice sobre a quantia de cinquenta (50) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, correspondente a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), chega-se ao limite de alçada para as execuções fiscais distribuídas em dezembro de 2013, no valor de R$ 740,97 (setecentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), logo, acima do quantum executado, R$ 690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos).
Data
Valor Singelo
Valor atualizado
Juros compensatórios 0,00% a.m.
Juros moratórios 0,00% a.m.
Multa
0,00%
Total
01/01/2001
328,27
710,99
0,00
0,00
0,00
710,99
(Data de atualização dos valores: março/2011 Indexador utilizado: IPCA-E (IBGE) Acréscimo de 0,00% referente a multa. Honorários advocatícios de 0,00%. Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2020).
Anoto, por fim, que a interposição de apelação, em casos que tais, se apresenta como erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
Não cabe recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. (STJ, Segunda Turma, REsp 1233838/SC, relator Ministro Castro Meira, DJe 17/3/2011). [sem negrito no original]
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
[...]
3. A interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.
4. Das sentenças de primeira instância proferidas em Execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão Embargos Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34, da Lei 6.830/80. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1.106.143/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2010). [sem negrito no original]
Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso.
Intimem.
Às providências.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator